Tribunal: TJDFT
Processo: 0706913-96.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. IPREV. PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE. FILHA. INVALIDEZ PERMANENTE. ATIVIDADE LABORAL. PROVA PERICIAL. PROFISSIONAL ESPECIALISTA. “OTORRINOLARINGOLOGIA” E “FONOAUDIOLOGIA”. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito a) do preenchimento dos requisitos para a concessão da pensão por morte e b) da necessidade de nova perícia, a ser efetivada por experto da área médica com especialidade nas áreas de “otorrinolaringologia” e “fonoaudiologia”.
2. O art. 12 da Lei Complementar n° 769/2008 contém o rol de beneficiários do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal (RPPS-DF), na condição de dependente do segurado, e o inc. IV do aludido dispositivo previu que o filho inválido será considerado dependente. 2.1. Acrescente-se que nos termos do art. 12, inc. IV, e § 1°, do mencionado diploma normativo, considera-se relativamente presumida a dependência econômica de filho que se encontre incapacitado para o trabalho.
3. No caso em exame o Juízo singular, ao examinar o acervo probatório carreado aos autos, afirmou que a autora não pode ser considerada permanentemente inválida. 3.1. Convém observar, no entanto, que o signatário do laudo respectivo não é médico especialista ou habilitado na área de otorrinolaringologia. 3.2. Ademais, a simples leitura do receituário e relatórios médicos coligidos aos autos, elaborados por especialistas, permitem considerar que a demandante é presumidamente inválida. 3.3. Quanto ao mais, o próprio Instituto Nacional do Seguro Social – INSS concedeu o benefício de prestação continuada no presente caso.
4. Assim, o laudo pericial é insuficiente para demonstrar que a demandante é capaz para as respectivas atividades laborais, pois não foi elaborado por profissional habilitado na área de atuação em exame.
5. É importante ressaltar também que a evolução histórica do constitucionalismo ocidental estabeleceu uma relação necessária entre direitos fundamentais e a dignidade da pessoa, como “eixos estruturantes” do Estado Constitucional Democrático.
6. Nos termos da elucidativa lição doutrinária de Daniel Sarmento a dignidade da pessoa “opera fundamento da ordem jurídica e da comunidade política, o que corresponde precisamente ao modo pelo qual tal princípio foi consagrado no art. 1o, III, da Constituição Federal”.
7. Percebe-se que à vista da insuficiência do suporte probatório constante aos autos foi inadequado o indeferimento da realização da perícia especializada, necessária para o exame do mérito, à luz dos princípios do devido processo legal e do acesso à tutela jurisdicional justa.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.